Tribunal: STF
Processo: ARE 1565994
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa:     



    “Recurso inominado — Servidores públicos estaduais admitidos pelo regime jurídico celetista — Adicional de insalubridade — Recálculo — Impossibilidade — Vedação legal expressa (LCE 432/85, art. 8º) — Sentença de procedência parcial — Recurso provido.”  



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para que a ementa do acórdão recorrido tenha a seguinte redação:



    “Recurso inominado - Servidores públicos estaduais admitidos pelo regime jurídico celetista — Adicional de insalubridade - Recálculo — Impossibilidade — Vedação legal expressa (LCE 432/85, art. 8º) — Conformidade com a tese do Tema 25 da Repercussão Geral e Súmula Vinculante 4 — Sentença de procedência parcial - Recurso provido”. 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4 e na tese fixada no Tema nº 25 da Repercussão Geral.



    Aduz que o “adicional de insalubridade está sendo calculado de forma equivocada pela Administração, isto porque é pago sobre o salário mínimo, contrariando, portanto, os preceitos estampados na Súmula Vinculante n° 4, Tema n° 25 e na Lei Complementar 1179/12, esta que alterou o artigo 3° da LC 432/85”.



     Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.714/SP, feito paradigma do Tema nº 25 da Repercussão Geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, fixou a seguinte tese:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifo nosso)  



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 22/08/2008).  



    Na mesma assentada, foi aprovado o Enunciado Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação:  



    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.  



    Desse modo, apesar de ter sido reconhecida a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo, o Plenário entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação deste atuar como legislador positivo.



    Transcrevo, por conveniente, a seguinte passagem do voto do saudoso Ministro Menezes Direito constante do julgamento do mencionado RE nº 565.714/SP, paradigma de criação da mencionada súmula vinculante, que, com clareza, elucida a questão:  



    “A meu sentir, concordando com a base de interpretação da Ministra Cármen Lúcia, parece mais prudente que nós adotemos a técnica habitual de desprover o recurso extraordinário, mas assegurar, porque estamos julgando a causa, a manutenção do pagamento dos adicionais, como tem sido feito, até que uma legislação especial venha a fixar os critérios de atualização. Porque, se nós não fizermos assim, juntando as duas questões, a proposta da Ministra Cármen Lúcia e a técnica de julgamento do recurso ordinário, vamos, por um lado, criar um sistema de reforma para pior, como disse o Ministro Marco Aurélio, porque vamos dar a possibilidade de interpretação pelo congelamento, ou, ao contrário, vamos admitir que é possível manter a aplicação do adicional de insalubridade sobre a base do salário mínimo.



    Parece-me, portanto, que podem ser reunidas as duas propostas, adotada a técnica usual desta Corte no sentido de negar provimento ao extraordinário sob outro fundamento, porque nós estamos julgando a causa, estamos dizendo que é improcedente o pedido de transferir a base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo para a remuneração e, ao mesmo tempo, estamos dando um lastro de impetração para que seja continuado o pagamento, como de resto se compromete a Procuradoria do Estado de São Paulo, e providenciados, por meio de legislação especial, os critérios de atualização compatíveis” (grifei).  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte no acórdão que julgou os embargos de declaração:  



    “O disposto no Enunciado 4 da Súmula Vinculante e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714/SP (Tema 25 da Repercussão Geral), ambos de igual teor (Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial), não impede o cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público celetista com base no salário-mínimo, na forma prevista no art. 192 da CLT, por força da regra decorrente do art. 8º da LCE 432/85. 



    No julgamento da Reclamação n. 6.275, o Supremo Tribunal Federal cassou a Súmula 228 do TST, que havia determinado o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, afirmando haver contrariedade ao entendimento da Corte Suprema sobre a aplicação do Enunciado 4 da Súmula Vinculante. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, “o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva”, sendo “defeso ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade”. Essa a correta interpretação do Enunciado 4 da Súmula Vinculante e da tese do Tema 25 da Repercussão Geral. 



    A vedação contida na parte final do Enunciado 4 da Súmula Vinculante visa a assegurar a autonomia dos entes federados na organização de seu quadro funcional e remuneração dos servidores. Ao Judiciário não é dado, portanto, majorar os vencimentos dos servidores ou desconsiderar a base de cálculo fixada pelo legislador estadual ou municipal.” 



    Verifica-se que, nesse ponto, o acórdão atacado não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, o concretiza. Portanto, não merece reforma.



    Ademais, destaco que a Corte de origem, quanto à impossibilidade de aplicação das normas da Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 1.179/12, assim consignou:



    “A Lei Complementar Estadual 432/85, em sua redação original, previa o pagamento do adicional de insalubridade calculado em percentual sobre o valor do salário-mínimo (art. 3º). Com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.179/12, o adicional de insalubridade passou a ser devido com base em valores fixados pela lei, desvinculados do salário-mínimo. 



    Ocorre que a mesma LCE expressamente veda sua aplicação aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito ao adicional de insalubridade (art. 8º). A CLT dispóe sobre esse adicional, fixando sua base de cálculo (art. 192), atraindo a incidência da exceção do art. 8º da LCE 432/85. 



    Acolher a pretensão dos recorridos implicaria em instituir regime jurídico híbrido, nào admitido pelo ordenamento jurídico. Além disso, não cabe ao Judiciário, que não exerce função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).” 



    Desse modo, para ultrapassar essa compreensão da instância a Quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação local pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    Nesse sentido:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1269.538/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/20 – grifo nosso).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”(ARE nº 1.243.432/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20).  



    Aplicando essa orientação, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte, em caso análogo ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”(ARE nº 1.2479.902/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente